Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723915-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA LEITE VAZ DE GUIMARAES CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LARISSA LEITE VAZ DE GUIMARAES CORREA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em cumprimento individual de sentença coletiva (proc. n. 0706044-94.2025.8.07.0018), determinou o sobrestamento do feito, nos seguintes termos (ID 239383034, na origem): I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se. Nas razões recursais (ID 72896038), a parte autora, ora agravante, defende ter havido aplicação equivocada do Tema 1.169 do STJ, uma vez que ele se aplicaria apenas aos casos de sentença genéricas, o que não seria o caso do presente processo, já que as balizas para execução teriam sido perfeitamente delimitadas no título executivo judicial coletivo. Assevera, em síntese, que, consoante jurisprudência do STJ e deste Tribunal, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, é desnecessária a prévia liquidação da sentença. Afirma que o TJDFT tem feito o distinguishing de casos análogos ao presente com o Tema 1169 do STJ. Diante disso postula o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva, que não é genérica e não depende de prévia liquidação. Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário, assegurando-se à parte agravante o direito de ver seu crédito efetivamente adimplido. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar, para reformar a decisão objurgada nos termos apresentados. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Segundo dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, aeficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, observa-se que a 1a Turma Cível, em casos análogos ao presente, tem decidido pela não incidência do Tema 1.169/STJ, uma vez estar-se diante de sentença decorrente de direito coletivo em sentido estrito, dada a prévia existência da relação jurídica entre o grupo de servidores e o Distrito Federal. Para tanto, faz-se necessário que se evidencie a distinção entre o caso dos autos e aquele abrangido pelo Tema 1.169/STJ, que trata dos direitos individuais homogêneos. Nas hipóteses em que a ação coletiva já definiu os parâmetros de pagamento, de modo que o próprio exequente consegue identificar o período, os valores e os índices a serem usados, a liquidação prévia torna-se dispensável. Nesse sentido, colhe-se julgado desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO ESTRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. TEMA 1.169/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM FASE DE LIQUIDAÇÃO. MEMÓRIA ATUALIZADA DOS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva (Tema 1169/STJ), objetivando o regular processamento do feito. 2. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ definirá se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 3. Nas palavras de Diddier e Zaneti, "em suma, no direito coletivo em sentido estrito, o grupo existe anteriormente à lesão e é formado por pessoas que estão ligadas entre si ou com a parte adversária por uma relação jurídica base. No direito difuso, o grupo é formado por pessoas que não estão relacionadas. Nos direitos individuais homogêneos, o grupo é criado, por ficção legal, após o surgimento da lesão. Trata-se de um grupo de vítima. A relação que se estabelece entre as pessoas envolvidas surge exatamente em decorrência da lesão, que tem origem comum: essa comunhão na ancestralidade da lesão torna homogêneos os direitos individuais" (DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 16a Edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 116). 4. O caso dos autos é de direitos coletivos em sentido estrito, pois a sentença condenatória surgiu da relação jurídica previamente existente entre o Governo do Distrito Federal e do grupo de servidores, substituídos pelo sindicato. Há distinção ("distinguishing") entre o caso dos autos e aquele do Tema 1.169 do STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022). 6. Precedentes da 1a Turma Cível: Acórdão 1799176, 07435408520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023; Acórdão 1774248, 07338798220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o processamento dos autos n. 0710316-05.2023.8.07.0018. (Acórdão 1832497, 07462637720238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, especificamente em relação à questão discutida no presente feito (implementação do reajuste derivado da Lei n. 5.106/2013, que dispõe sobre a carreira Assistência a Educação do Distrito Federal), entendo, a princípio, que o título judicial objeto do cumprimento, formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, não permite a suficiente individualização do crédito executado, sobretudo porque o próprio título estabeleceu, expressamente, que o valor do crédito deveria ser quantificado em fase de liquidação (Acórdão n. 1372761). Assim entendeu este Tribunal em recente julgado: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL NÃO IMPLEMENTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ. 2. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva requerido pela agravante em desfavor do agravado, referente ao reajuste salarial não implementado desde setembro de 2015, conforme a Lei no 5.106/2013. 3. O Tema Repetitivo no 1169 do STJ visa “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 4. No caso, o título judicial objeto do cumprimento, formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, não forneceu parâmetros suficientes para identificar corretamente cada beneficiário, limitando-se a indicar genericamente os substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal. Também não permitiu a apuração do valor devido, tornando a liquidação prévia indispensável. 4.1. O próprio título destaca a imprescindibilidade da fase de liquidação. 4.2. Assim, os beneficiários do título deverão instaurar previamente a fase de liquidação da obrigação, salvo se o STJ fixar tese em sentido contrário no Tema Repetitivo no 1169. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1946653, 0739080-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator